Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703147-72.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDINAELMA DA SILVA MENDES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em face da r. sentença proferida pelo juízo a quo que, nos autos de ação de busca e apreensão movida pela apelante em desfavor de EDINAELMA DA SILVA MENDES VIEIRA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da não comprovação da mora da devedora. O recurso foi julgado pelo órgão colegiado, o qual negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão juntado ao ID 65644811. Em seguida, a apelante requereu a desistência do recurso. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. É certo que a desistência pode ocorrer ‘a qualquer tempo’, compreendido desde a interposição do recurso até o seu julgamento. No caso, nada há a prover no presente momento processual, tendo em vista que o recurso já foi julgado. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se, com as cautelas legais. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora